Tribunal: STF
Processo: RHC 257766
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.661/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo a inicial, o adolescente Ruan foi autuado anteriormente pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular em sua posse, cujo conteúdo foi submetido a perícia e constatou-se que estava envolvido com tráfico de drogas nesta cidade, ensejando pedido de busca domiciliar para o imóvel situado no local dos fatos sob análise. Ao cumprirem o mandado judicial, policiais civis constataram que Alex, João Victor e o adolescente Ruan, estavam associados para o tráfico de drogas, sendo que os três estavam no interior do imóvel. Durante a incursão policial, Alex identificou-se como sendo o locatário do imóvel e o adolescente Ruan trancou a porta do quarto onde João Victor estava e tentou se desfazer da chave, sendo necessário o arrombamento da porta do referido cômodo, ocasião em que João Victor foi surpreendido tentando esconder uma bolsa contendo 38 porções de crack e a quantia de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais). No mesmo local, também foi encontrada uma porção de maconha e uma balança de precisão sobre um televisor e uma sacola contendo vinte porções de cocaína já devidamente individualizadas em embalagens plásticas, tipo eppendorf. No cômodo em que João Victor estava havia um botão de campainha, que ao ser acionada, tocava no imóvel contíguo, de número 120-B, demonstrando a divisão de tarefas entre os habitantes dos imóveis. Em frente ao citado imóvel havia um usuário que confirmou que lá compareceu para adquirir drogas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir caracteriza coisa julgada, vedando a nova apreciação da matéria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Não foram apresentados fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios termos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ausência de fundamentos idôneos para fins de tipificação do delito de associação ao tráfico. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para que seja afastada a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.487.657/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente